Tribunal: TJBA
Processo: 8040100-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8040100-37.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANA PAULA MENEZES MARTINS Advogado(s): SERGIO MATHEUS MARTINS MANHAES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO. INTENCIONALIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara Cível do TJBA, sob a alegação de omissão na análise da data do trânsito em julgado da decisão. O embargante pretende atribuir à certidão cartorária valor constitutivo de trânsito, para justificar erro de cálculo de prazo. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. III. Razões de decidir Os embargos de declaração não são a via adequada para o reexame de mérito da decisão judicial. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, conforme os parâmetros do art. 1.022 do CPC. A irresignação da parte embargante reflete apenas inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vício no acórdão. A jurisprudência do STJ reconhece que a simples discordância com o teor da decisão não autoriza o uso dos embargos de declaração para rediscussão do mérito. A certidão de trânsito em julgado tem natureza declaratória, não constituindo marco inicial do trânsito, que ocorre automaticamente com o decurso do prazo recursal. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. 2. A ausência de vícios no acórdão embargado inviabiliza o acolhimento dos aclaratórios.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8040100-37.2023.8.05.0001.1.ED, tendo, como Embargante, ANA PAULA MENEZES MARTINS e, como Embargado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA